Tribunal: TJDFT
Processo: 0718215-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA DEVEDORA EM MORA. AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. DEVOLVIDO.

Conforme legislação de regência, a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Contudo, necessária a demonstração da efetiva entrega do aviso de recebimento, situação que não restou configurada nos autos.

Não atendida a exigência legal, impõe-se o indeferimento da inicial.